Tribunal: TJSP
Processo: 1000166-76.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Compra e venda. Ação de reparação de danos concorrenciais. Competência. Ação fundada em comercialização de produção de laranjas com a parte requerida durante os anos de 2002 e 2003 e que teria sido prejudicado pela existência de um cartel. Prescrição. Ação julgada extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Apelação da autora. Pretensão ao afastamento do decreto de

Ementa:
Compra e venda. Ação de reparação de danos concorrenciais. Competência. Ação fundada em comercialização de produção de laranjas com a parte requerida durante os anos de 2002 e 2003 e que teria sido prejudicado pela existência de um cartel. Prescrição. Ação julgada extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Apelação da autora. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Não acolhimento. Prazo: Marco inicial contado a partir da celebração do contrato. Irrelevância de procedimento administrativo no CADE. Precedentes. Prescrição mantida. Recurso improvido, com observação.
Não se cuidando de descumprimento contratual, o prazo prescricional a ser aplicado à espécie não pode ser o previsto no art. 205 do Código Civil.
Ademais, ausência de decisão do CADE que reconhece a existência de cartel, ou confissão da ré em relação a este fato. Uma vez não verificada a existência de decisão do CADE sobre a prática do fato narrado pela parte autora (formação de cartel), o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o estabelecido no art. 206, §3o, V, c.c. art. 189 do Código Civil.